Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Uma vez que não há pedido liminar formulado ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para resposta. Após, por se tratar de causa em que há atuação do ministério público de primeiro grau, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, apresente parecer. Brasília, 19 de fevereiro de 2020.